Tribunal: TJMT
Processo: 1003017-79.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003017-79.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ODILIO BALBINOTTI FILHO - CPF: 596.770.159-15 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 14.459.413/0002-24 (EMBARGANTE), LISE SEPULVIDA COSTA POVOA FRANCA - CPF: 010.350.131-26 (ADVOGADO), FREDERICK GOMES LUIZ - CPF: 036.747.091-80 (ADVOGADO), N A FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 05.434.645/0001-56 (EMBARGANTE), DANIEL BLIKSTEIN - CPF: 166.172.818-96 (ADVOGADO), MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 14.459.413/0002-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LISE SEPULVIDA COSTA POVOA FRANCA - CPF: 010.350.131-26 (ADVOGADO), FREDERICK GOMES LUIZ - CPF: 036.747.091-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL QUITADA
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS – DANO MORAL CONFIGURADO –
OMISSÃO
NÃO EVIDENCIADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No
1003017-79.2016.8.11.0003

EMBARGANTE:
N.A. FOMENTO MERCANTIL LTDA

EMBARGADO:
ODILIO BALBINOTTI FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
N.A. FOMENTO MERCANTIL LTDA
visando sanar suposto vicio de omissão constante do acórdão de Id. 56467960, que esta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante,
mantendo
incólume
a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em suas razões de Id. 57643462, a embargante sustenta que o julgado apresenta
omissão
,
porquanto não fez qualquer menção ao mérito sustentado
, uma vez que
, na qualidade de legítima cessionária e credora das cambiais, utilizou-se do regular exercício do direito quando do encaminhamento do título para protesto, título este que foi recebido por força do contrato de faturização firmado.

Ressalta que, muito embora a duplicata tenha como origem uma compra e venda mercantil, verificada a circulação do título, houve desvinculação do título ao negócio jurídico subjacente, em virtude dos princípios da abstração e autonomia, que visam garantir a segurança na circulação dos direitos emergentes e intrínsecos aos títulos, passando a figurar na relação jurídica como terceira portadora de boa-fé dos títulos.

Assim sendo, requer
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para determinar a suspensão da ordem de reintegração de posse até a normalização da pandemia mundial, alternativamente, pela dilatação do prazo de suspensão da medida em 180 (cento e oitenta) dias.

O embargado ofertou contraminuta no id. 57553995, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pela rejeição dos aclaratórios em razão da flagrante tentativa de rediscussão da matéria, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de embargos de declaração opostos por
N.A. FOMENTO MERCANTIL LTDA
, visando sanar vício constante no v. acórdão de Id. 56467960, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL – QUITAÇÃO COMPROVADA
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS – DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O título protestado não ostenta condições de exigibilidade, em razão da sua quitação, portanto configurada a conduta negligente dos requeridos.

O protesto indevido do nome do autor configura ato ilícito e enseja danos morais indenizáveis, cuja caracterização prescinde da existência de conduta dolosa ou culposa.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.
”

De início, destaco que embora a embargante alegue que o
decisum
recorrido apresenta
erros materiais, contradições e omissões
,
após a leitura das razões recursais, nota-se que a
despeito das insurgências, que não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos
, não configura o vício alegado, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Isso porque, a matéria relaciona-se à cobrança de duplicata mercantil devidamente quitada e, e
mbora a embargante alegue que
houve desvinculação do título ao negócio jurídico subjacente em virtude dos princípios cambiários da abstração e autonomia, que visam garantir a segurança na circulação dos direitos emergentes e intrínsecos aos títulos,
o título apontado a protesto não ostentava condições de exigibilidade em razão da sua quitação, assim como pela falta de aceite, de modo que restou configurada a conduta negligente das requeridas, mostrando-se escorreita a r. sentença de primeiro grau.

Desse modo,
não há vício a ser sanado no presente caso, evidenciando mero inconformismo da embargante com o resultado que lhe foi desfavorável, restando nítida a intenção de rediscutir matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”. (ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
”.
(ED 48651/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020